Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO NEVES registrado(a) civilmente como MARCIO ARAUJO NEVES - CPF: 321.900.318-42 (IMPETRANTE), Juízo da 3 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MARCIO DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como MARCIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 323.923.608-71 (PACIENTE), MARCIO ARAUJO NEVES registrado(a) civilmente como MARCIO ARAUJO NEVES - CPF: 321.900.318-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA VERMOEHLEN - CPF: 697.446.379-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E EFETIVADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática de estelionato (art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, do CP). O paciente foi preso preventivamente após mais de 11 anos dos fatos, em razão de denúncia por obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude, com prejuízo superior a R$ 67 mil reais. Alegações de excesso de prazo para formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) determinar se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente e/ou eventual possibilidade de sua substituição por cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o atraso decorre da suspensão do processo devido à não localização do réu e subsequente citação por edital, conforme art. 366 do CPP.

2. O alegado excesso de prazo não se evidencia de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de origem, já que houve suspensão do feito em razão de o réu não ter sido localizado. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal e, diante da efetiva prisão ocorrida em outra unidade da federação aguarda-se seja efetivada a regular citação do paciente.

3. O
modus operandi
do paciente e a execução reiterada do crime, mediante manipulação de vítimas vulneráveis, aliado aos prejuízos financeiros significativos criam um contexto de grave afronta à ordem pública. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento indispensável para prevenir novos crimes.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou ocupação lícita, não são suficientes, por si só, para revogar a custódia cautelar quando subsiste o
periculum libertatis
.

5. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes, tendo em vista a necessidade de resguardar a sociedade de novos prejuízos e assegurar o trâmite processual, em especial diante da tentativa do paciente em praticar, recentemente, crime de mesma natureza.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a suspensão do processo em razão de citação por edital, desde que justificada pela evasão do réu do distrito da culpa. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 319 e 366, do CPP; art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, e art. 71, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 602.756/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 15/02/2022;
TJRJ
– HC n. 00145750820238190000, Rel. Desa. Denise Vaccari Machado Paes, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/03/2023.
TJMT
– Enunciados 6 e 43, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcio Araujo Neves em favor de
MARCIO DE ALMEIDA SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação penal n. 1016778-70.2022.8.11.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que foi decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 171,
caput
e 171
caput
, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP, ao fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisões de Id. 261612762 e 261612761.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso no dia 20/12/2024, quase 11 (onze) anos após a data do fato que lhe é imputado.

Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não havendo fundamento para a manutenção da segregação cautelar, especialmente por ser tratar de crime sem violência ou grave ameaça, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis do réu.

Alega que na hipótese deve ser reconhecido o excesso de prazo para a formação da culpa.

Requer, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva ou ainda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 261612761 a 261612764, 261612766 e 261612767.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 261939752).

Informações prestadas no Id. 263134272.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem (Id. 263746283).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que o paciente foi denunciado por estelionato (em continuidade delitiva) e estelionato tentado e, apensar de mencionar que sua prisão ocorreu após passados quase 11 anos da data dos fatos, os autos registram que ainda no ano de 2021 houve novo “golpe”, já que o paciente solicitou da vítima que esta depositasse a importância de R$ 64.866,60 (sessenta e quatro mil,

oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) e outro valor de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). Só então, segundo a denúncia, após a ofendida ser questionada por seu gerente bancário a respeito dos inúmeros depósitos realizados, foi que a vítima percebeu se tratar de fraude, quando então procurou a autoridade policial.

Assim concluiu o Juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de revogação da prisão:

A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema
da segregação cautelar.

(...).

Analisando os autos,
observa-se que frustradas as tentativas de citação pessoal, o réu foi citado por edital, e decorrido o prazo sem qualquer manifestação, foi decretada a prisão preventiva do acusado, bem com como determinada a suspensão do processo
e prazo prescricional (decisão do Id. 117348419).

Ressalta-se, ademais, que
a custódia preventiva do acusado foi decretada por existir indícios de autoria, o que basta no momento, e materialidade delitiva, além de ser necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, máxime considerando o modus operante empregado, no qual o réu residindo em outro Estado da Federação (SP), a fim de obter para si ou para outrem, por 4 (quatro) vezes, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Marta Vermoehlen, moradora de Rondonópolis/MT, induzindo-a, mediante ardil, a depositar e transferir valores para sua conta bancária, que somados totalizam mais de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)
.

Aliado a isso, conforme apontado na cota ministerial (Id. 89852071 - Pág. 7), Marcio de Almeida Santos é réu na ação penal n. 0001554-89.2018.8.26.0405, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Osasco/SP, a qual apura sua responsabilidade penal pela prática do crime de estelionato, processo esse suspenso nos termos do art. 366 do CPP ante a não localização do acusado.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o agente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

(...).

Acrescenta-se, por fim, que
as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes ao caso em apreço, já que não se pode desconsiderar a gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, além de sua periculosidade, pois as circunstâncias do delito e as anotações criminais do acusado revelam que providência menos gravosa do que a custódia cautelar não seria capaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

É consabido que eventuais predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade, tal como se infere do Enunciado 43 do TJMT, assim redigido:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Esses fundamentos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, notadamente porque inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar do denunciado
. (grifos meus) (Id. 261612761).

Por ter sido citado por edital e não ter o réu/paciente respondido à ação, o processo foi suspenso e agora efetivada a ordem de prisão em 20/12/2024 na comarca de São Paulo (SP), tal como se vê no Id. 261612767.

No caso em testilha verifico que após a prisão do paciente o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido na data de 07/01/2025 (Id. 261612761), o que retira a excepcionalidade para concessão da ordem almejada.

Ademais, o alegado excesso de prazo não se evidencia de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Observo que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de origem, já que houve suspensão do feito em razão de o réu não ter sido localizado. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal e, diante da efetiva prisão ocorrida em outra unidade da federação aguarda-se seja efetivada a regular citação do paciente.

Lado outro, a presente impetração sequer trouxe aos autos endereço atualizado do paciente, o que reforça, por ora, os fundamentos da decretação da segregação cautelar e o indeferimento do pedido de sua revogação, e inviabiliza a substituição por cautelar menos severa, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica.

Ao que constato nos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e criteriosa, pois foram destacados o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de estelionato, e o
periculum libertatis
, consistente no risco à ordem pública e na efetividade do processo penal, dada a conduta do réu.

Especificamente, o juízo de origem destacou que o paciente, com emprego de ardil, causou prejuízo financeiro significativo à vítima, ultrapassando a ordem de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), por meio de múltiplas operações fraudulentas. Tal conduta, reiterada em outro processo por crime de mesma natureza (estelionato), reforça o padrão delitivo e a necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade de tais atos.

Ademais, registro que o
modus operandi
do acusado e a execução reiterada do crime, mediante manipulação de vítimas vulneráveis, aliado aos prejuízos financeiros significativos criam um contexto de grave afronta à ordem pública. Nesse contexto, a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento indispensável para prevenir novos crimes.

Nesse ponto, consigno que conforme entendimento consubstanciado no enunciados n. 6 e 43, da TCCR/TJMT, tem-se, respectivamente que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A evasão do distrito da culpa, evidenciada pela localização do paciente em outro Estado (onde foi efetivada sua prisão), bem como a suspensão de outro processo pelo mesmo crime devido à ausência do réu, demonstram clara tentativa de subtrair-se à aplicação da lei penal. Por isso reputo que o histórico do paciente não permite vislumbrar qualquer comportamento que inspire confiança na aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva.

Perfilhando o entendimento pela não configuração de excesso de prazo e manutenção da segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO POR 16 ANOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. RECEIO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19 E EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO POR LONGO PERÍODO
. AGRAVO DESPROVIDO. (...). No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado a gravidade do crime praticado pelo agravante e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido por 16 anos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. 2. Esta Quinta Turma entende que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
. 5. A alegação de receio de contaminação pelo vírus da Covid-19 e o risco suportado pelo agravante, bem como a ausência de contemporaneidade, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...) N
ão há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, que segue seu trâmite regular, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. Não sendo justificável, pois, a revogação da segregação cautelar por excesso de prazo
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 602756 RJ 2020/0193925-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 15/02/2022, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, II e IV DO CÓDIGO PENAL.
REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA
. PRELIMINAR. (...). O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, está em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX. da Constituição da República e artigo 315 do Código de Processo Penal, além de demonstrada a necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Diploma Processual, não havendo de se falar em qualquer irregularidade no decreto prisional exarado. Ademais, em diligente análise à Folha de Antecedentes Criminais, percebe-se que o paciente ostenta outra anotação criminal, o que traz especial relevo para a medida cautelar, objetivando a garantia da ordem pública. Noutro giro, no que tange
à alegação de excesso de prazo, não basta o simples cômputo dos lapsos temporais estabelecidos na norma processual penal, pois a questão transcende o mero cálculo aritmético. Precedentes do STJ
e do TJRJ.
In casu
, o processo originário principiou, em setembro de 2022, e aguarda a Audiência de Instrução e Julgamento de primeira fase do procedimento do Júri, já aprazada para maio do corrente ano, não se evidenciando mora irrazoável, ou negligência atribuível ao Poder Judiciário que se traduza em constrangimento ilegal
. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (TJRJ - HC: 00145750820238190000 202305904661, Rel. Desa. Denise Vaccari Machado Paes, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/03/2023, Data de Publicação: 29/03/2023) (grifos meus).

A
demais, como bem ponderado no parecer ministerial:

Ainda,
verifica-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes nos elementos colhidos nos autos originários, em especial no depoimento prestado pela vítima e nos extratos bancários colacionados
.

Com relação ao
modus operandi
,
o juízo a quo destacou o fato de o paciente residir em outro Estado, o qual, utilizando-se de meio ardil, alegou ser Oficial de Justiça, obtendo vantagem da vítima, mediante fraude, que efetuou diversos depósitos bancários, correspondendo o valor total de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)
.

Com efeito,
a gravidade concreta da conduta apresenta-se devidamente demonstrada
.

Se não bastasse, verifica-se que o paciente responde ação penal pelo cometimento do mesmo crime, qual seja, estelionato, confirmando a sua acentuada periculosidade e, consequentemente, justificando a necessidade de prisão
para garantia da ordem pública.

(...).

Na hipótese, a denúncia foi oferecida em 2022 e recebida em 19/07/2022, porém o paciente não foi localizado o que deu ensejo à sua citação por edital, bem

como determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional
.
Portanto, eventual excesso de prazo não ocorreu por desídia do julgador na condução do processo, mas sim em virtude da fuga do paciente
.

Ademais, em consulta aos autos originários,
verifica-se que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 18/03/2025
, de modo que se aproxima o final do trâmite processual,
não havendo espaço para alegação de excesso de prazo
, sobretudo quando avaliado o comportamento da parte defensiva. (grifos meus) (Id. 263746283).

E
m que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

O presente caso não se trata apenas de decreto segregatório em razão da suspensão pelo art. 366, do CPP, mas sim de acusado de crime que realmente se evadiu do distrito da culpa e, recentemente, novamente tentou a mesma prática delitiva. Soma-se a isso o fato de não haver endereço atualizado do paciente nos autos. De se considerar, ainda, que não há como aplicar o sistema de monitoramento em alguém que foi preso em outra unidade da federação.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcio de Almeida Santos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025